Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Recebo a emenda de ID 553399937 em complementação à inicial. Corrija-se a autuação com a inclusão de Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda e Premium Veículos Ltda. Previamente à determinação de citação, junte o autor comprovante de que as pessoas indicadas no ID 55399937 são os representantes legais das empresas rés. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora